Tribunal: TJES
Processo: 5005381-91.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005381-91.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA MARTA DA SILVA BERMOND
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005381-91.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:

MARIA MARTA DA SILVA BERMOND.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A CONSUMIDORA TENHA RECEBIDO O VALOR OBJETO DO CONTRATO. CONSUMIDORA QUE FICOU APENAS COM O ÔNUS DE ADIMPLIR UMA DÍVIDA QUE NÃO CONTRATOU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por
MARIA MARTA DA SILVA BERMOND

em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral, e sem o seu consentimento realizou contrato de cartão de crédito consignado com RMC e empréstimo sobre a RMC em seu nome, sob o número 01326516644000 000001. Assim, requer a declaração de inexistência de débito e ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo
contrato de n. 01326516644000 000001
, e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente no cancelamento do cartão de crédito relativo ao contrato de n. 01326516644000 000001, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendendo as cobranças realizadas em relação ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 15924948
.

CONDENAR
o requerido a restituição dos valores comprovadamente pagos pela requerente em decorrência do contrato n. n. 01326516644000 000001 a partir de 11/07/2017, em dobro, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso,
devendo a parte autora especificar pormenorizadamente referido valor e os seus respectivos comprovantes de desconto na petição de cumprimento de sentença, sendo que isso importe em sentença ilíquida
, na forma do artigo 509, §2º e artigo 786, parágrafo único do CPC/15.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4319455, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de atribuição de efeito suspensivo, bem como ausência de interesse de agir, insurgência contra a confirmação da tutela e a multa confirmada em sentença, e no mérito, alega que não houve falha na prestação dos serviços e que apenas cobra parcelas decorrentes de mútuo bilateral, alegando que não há falar na devolução dos valores debitados da conta da consumidora, bem como da devolução em dobro.

Por fim, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização .

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido,
é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Ainda em preliminar a recorrente se insurge contra a ratificação da tutela e com a multa confirmada em sentença, no entanto, tal preliminar também não merece acolhimento, uma vez que a tutela foi deferida em virtude da presença dos requisitos autorizadores. Em relação à pena de multa arbitrada em caso de descumprimento, também entendo que não merece modificação, posto não ser em valor exorbitante, e tem o condão de compelir a recorrente a não efetuar novos descontos. Ademais, por não fazer coisa julgada, entendendo o juiz da execução de modo diverso, poderá haver modificação no quantum.

Assim, REJEITO as preliminares arguidas.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

No caso em análise, a Instituição Financeira vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora), no benefício previdenciário da recorrida, sem que houvesse a contratação.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pela recorrida, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

Ademais,
infere-se dos autos que a recorrente sequer trouxe aos autos um contrato assinado, uma comprovação de assinatura eletrônica, e comprovante de transferência para a conta recorrida, ou que esta tenha realizado algum saque, ou utilizado o cartão para compras
, ônus este que lhe incumbia.

In casu
, a situação afigura-se infinitamente mais gravosa, eivada de inequívoca ausência de boa-fé, uma vez que a recorrida não recebeu nada pela referida contratação, ou seja,
para a consumidora restou apenas o ônus de adimplir com o pagamento de uma dívida contraída por outrem.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta de uma idosa,
sem nenhuma contraprestação
, fere a boa-fé objetiva.

Em relação ao quantum arbitrado em dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$5.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)